Tribunal: TJDFT
Processo: 0751117-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0751117-22.2020.8.07.0000 RECORRENTES: NORMA SUELY ALCÂNTARA PREGO PIMENTEL e ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL RECORRIDA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DOS FIADORES. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. REABERTURA DA DISCUSSÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.2. No caso, a questão referente à impenhorabilidade do bem de família foi decidida em pronunciamento jurisdicional anterior e, uma vez que em manifestações processuais posteriores não foi suscitada tal matéria, a respeito desse ponto operou-se a preclusão. 1.3. Importante observar que mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão pro judicato, ou seja, caso o julgador tenha se manifestado sobre o tema, sobre o qual a parte não interpôs qualquer recurso, encerra-se a possibilidade de manifestação judicial acerca daquele assunto. 2. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, afirmam violação ao artigo 6o da Constituição Federal, ao argumento de ser impenhorável o bem de família do fiador em dívida oriunda de fiança em contrato de locação comercial, sob pena de infringência à proteção à família e ao acesso à moradia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 6o da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Observa-se que os ora agravantes não suscitaram qualquer alegação a respeito de se tratar de bem de família o imóvel penhorado, tendo tal argumentação, portanto, precluído. Assim, a matéria apresentada configura nova e inoportuna tentativa de rediscussão de tema, em sede recursal, já sob o pálio da preclusão (...). Por conseguinte, inegável a ocorrência da preclusão acerca da discussão sobre a natureza do bem penhorado, uma vez que já afastada a categorização deste como bem de família” (ID 22366644). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Corte Suprema que “Cumpre observar que, apesar da questão acerca da impenhorabilidade de bem de família versar matéria de ordem pública, tal circunstância não autoriza ao requerente apresentar sempre a mesma alegação, respaldada nos mesmos fatos e documentos já apreciados pelo Juízo, que é o que se verifica no caso em tela. O fato de poder ser deduzida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição não implica em que, uma vez decidida, não incida a respeito a preclusão.” (ARE 1319919/SP Relator Min. LUIZ FUX, DJe 27/4/2021. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). No mesmo sentido: RE 1285448 AgR / SP, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 07/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027